Tribunal: TCU
Processo: 003.899/2022-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10512/2023-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal, mandatária do Ministério das Cidades (extinto), em desfavor dos srs. Nilce Mary Leite Barros, Atail Marques do Amaral e do Município de Poconé/MT, em razão de omissão no dever de prestar contas do Contrato de Repasse 2628.0251108-84/2008/Ministério das Cidades/Caixa (registro Siafi 624737), em transferência cujo objetivo foi a " melhoria das condições de habitabilidade naquele município ", Considerando os pareceres uniformes da unidade técnica e do Ministério Público junto ao TCU (peças 164 a 167); Considerando que o motivo determinando para a abertura deste processo de tomada de contas especial foi a " Ausência de Regularização Fundiária ", o que ensejou a " não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos federais repassados à Prefeitura Municipal de Poconé - MT "; Considerando que, no caso concreto, foi apontada execução física de 100% do objeto do ajuste, bem como sua funcionalidade, permitindo benefício imediato à população (peças 1, p. 1-2, e 88, p. 1-2); Considerando as dificuldades à regularização fundiária ocorridas em face da pandemia da covid-19; Considerando que, na defesa apresentada pelo município, foi trazida ata de reunião do Conselho Fundiário de Poconé, formado por representantes dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, em que são evidenciadas diversas ações e desafios para a regularização fundiária no município, e que, entre os atores envolvidos, encontram-se o Cartório de Notas, o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), o Instituto de Terras de Mato Grosso (Intermat) e a Defensoria Pública (peça 22); Considerando que os documentos evidenciam que a solução da questão fundiária do empreendimento não depende unicamente da prefeitura, mas, sim, de um conjunto de representantes dos poderes constituídos municipais, instituições e sociedade civil, e que estão sendo tomadas as devidas providências pela municipalidade; Considerando que a existência do Conselho Fundiário também permite concluir pela existência de um ambiente institucional e jurídico tendente a levar segurança jurídica aos beneficiários do empreendimento; e Considerando, finalmente, a solução congênere conferida por esta Corte em caso congênere, mediante o Acórdão 7973/2022-TCU-Primeira Câmara , de relatoria do eminente Min. Jorge Oliveira; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso I, alínea "a" do Regimento Interno do Tribunal, em julgar as contas dos responsáveis a seguir indicados regulares com ressalva, com base nos arts. 1o, inc. I, 16, inc. II, 18 e 23, inc. II, da Lei 8.443/1992, dando-lhes quitação, nos moldes do art. 23, inc. II, da mesma lei, informando aos responsáveis e a Caixa Econômica Federal do teor deste julgado, promovendo-se, em seguida, o arquivamento do processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 003.899/2022-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Atail Marques do Amaral (XXX.493.361-XX); Nilce Mary Leite Barros (XXX.334.901-XX); Prefeitura Municipal de Poconé - MT (03.162.872/0001-44). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Poconé - MT. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.